Tribunal: TJDFT
Processo: 0723806-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAL MILITAR. DEPOIMENTO DO POLICIAL. HARMONIA DAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. XINGAMENTOS CONTRA POLICIAL NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. CONDUTA TÍPICA. VIOLENTA EMOÇÃO. PROVOCAÇÃO INJUSTA INEXISTENTE. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE RECONHECIDA E COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA.
1. A jurisprudência da “Suprema Corte é firme no sentido de que “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. (HC 164611 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-03-2023). Dessa forma, não há nulidade na sentença por falta de fundamentação, cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório se o juiz apresentou fundamentos suficientes e adequados à condenação.
2. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
3. No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos” (HC n. 490.599/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022).
4. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
5. Os depoimentos seguros e detalhados dos policiais que efetuaram a abordagem do réu são coerentes com os relatos registrados no termo circunstanciado, constituindo prova suficiente dos xingamentos e das circunstâncias do fato relatado na denúncia. A alegação do réu de que reagiu à conduta dos policiais que teriam quebrado seu aparelho celular está isolada nos autos. A prova colhida no termo circunstanciado e em juízo revelam que foi o acusado que arremessou o celular na perna do policial, tendo-o danificado, ao mesmo tempo em que chamou os policiais de “alma sebosa” e “filhos da puta”.
6. É irrelevante que o policial explique em audiência o significado de cada xingamento. As expressões proferidas pelo réu são ofensivas e, bem por isso, atingiram a honra do servidor público e o prestígio da Administra Pública por ele representada.
7. No tocante ao estado emocional do acusado o STJ decidiu: “Em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma ‘explosão emocional’, no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos, a Corte local, ao concluir que ‘o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta’ e que ‘tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato’ (e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior”. (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.).
8. A atenuante prevista no art. 65, II, c, do Código Penal aplica-se somente se a violenta emoção foi provocada por ato injusto da vítima, o que não se verifica no caso, conforme explicitado acima.
9. O Supremo Tribunal Federal decidiu que "a circunstância atenuante pertinente à confissão espontânea, ainda que parcial, é aplicável àquele que confessa a autoria do crime independentemente da admissão do dolo ou das demais circunstâncias narradas na denúncia” (HC 99436, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/12/2010).
10. Se o acusado confessou em Juízo que xingou os policiais e esse fato foi considerado na sentença ao registrar que “inclusive por ele afirmado em juízo, xingou os policiais militares”, deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea.
11. Nos termos do tema repetitivo 585 do STJ, havendo apenas uma reincidência, essa agravante deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e fixar a pena definitiva em 8 meses e 7 dias de detenção. Ficam mantidos os demais termos da sentença.